Tribunal: TJES
Processo: 0000826-43.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000826-43.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TATIANI FARIAS MARINATO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA EM VALOR PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora-apelada em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais devido à negativação indevida.

A sentença de 1º grau afastou o pedido contra a SERASA, mas reconheceu a falha do banco quanto à comunicação prévia e à inclusão por valor superior ao devido.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) se a negativação realizada sem a devida notificação prévia e por valor superior ao devido configura ato ilícito;

(ii) se a concessão de gratuidade de justiça à autora deve ser revista.

III. Razões de decidir

4. A inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, sem comunicação prévia e por valor superior ao devido, configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

6. Quanto à gratuidade de justiça, o apelante não demonstrou elementos suficientes para afastar o benefício concedido à autora.

7. Reformada parcialmente a sentença para que os juros de mora incidam pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para ajustar a incidência dos juros de mora conforme a taxa SELIC e redefinir os honorários sucumbenciais com base no valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 99, § 2º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.715.545/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2018; TJES, Apelação Cível 0003449-06.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000826-43.2020.8.08.0061

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: TATIANI FARIAS MARINATO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

R E L A T Ó R I O

O BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A. interpôs apelação cível da sentença (fls. 266/268 dos autos digitalizados) que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” por proposta por TATIANI FARIAS MARINATO.

Na origem, a Autora formulou seus pedidos em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SERASA S.A., com o objetivo de declarar a inexistência de débito relacionado à negativação de seu nome em razão de dívida que alega ser indevida e obter indenização por danos morais.

A sentença prolatada pelo n. Juízo de Direito da Comarca de Vargem Alta julgou (i) improcedentes os pedidos contra SERASA S.A. e (ii) parcialmente procedente os pedidos contra o BANESTES, ora Apelante, condenando este ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros moratórios desde a citação, e correção monetária a partir da sentença.

Irresignado, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em suas razões (fls. 273/307) pleiteia a reforma da sentença, argumentando que a sentença recorrida desconsiderou a inadimplência reiterada da Autora-Apelada quanto ao contrato de microcrédito firmado entre as partes, tendo esta frequentemente quitado parcelas em atraso e de forma parcial. Aduziu que a negativação do nome da autora junto ao SERASA ocorreu de forma legítima, em razão de débito pendente referente à parcela nº 15, que não foi paga integralmente no vencimento. Alegou, ainda, que não houve ato ilícito ou abusivo por parte do banco, já que a inscrição no cadastro de inadimplentes respeitou os termos contratuais e a legislação vigente. Argumentou também que a concessão da gratuidade de justiça à autora deveria ser revogada, pleiteando que as declarações de imposto de renda da recorrida fossem juntadas aos autos para comprovar sua real situação financeira. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo a condenação ao pagamento de danos morais e revertendo a gratuidade de justiça concedida.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 312/322), a parte apelada refutou os argumentos da parte apelante, alegando que a negativação de seu nome foi indevida e desproporcional, pois se baseou em valor muito superior ao efetivamente devido. Argumentou que a quantia remanescente da parcela nº 15 era de apenas R$ 388,43, mas o banco apelante promoveu a negativação no montante integral de R$ 6.807,72, gerando constrangimento e danos à sua reputação. Defendeu a manutenção da gratuidade de justiça e afirmou que a sentença recorrida está em consonância com a legislação e a jurisprudência. Por fim, pleiteou o desprovimento do apelo.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato)
.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000826-43.2020.8.08.0061

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: TATIANI FARIAS MARINATO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise como segue.

Conforme relatado, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs apelação cível da sentença (fls. 266/268 dos autos digitalizados) que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” por proposta por TATIANI FARIAS MARINATO.

Na origem, a Autora formulou seus pedidos em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SERASA S.A., com o objetivo de declarar a inexistência de débito relacionado à negativação de seu nome em razão de dívida que alega ser indevida e obter indenização por danos morais.

A sentença prolatada pelo n. Juízo de Direito da Comarca de Vargem Alta julgou (i) improcedentes os pedidos contra SERASA S.A. e (ii) parcialmente procedente os pedidos contra o BANESTES, ora Apelante, condenando este ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros moratórios desde a citação, e correção monetária a partir da sentença.

Irresignado, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em suas razões (fls. 273/307) pleiteia a reforma da sentença, argumentando que a sentença recorrida desconsiderou a inadimplência reiterada da Autora-Apelada quanto ao contrato de microcrédito firmado entre as partes, tendo esta frequentemente quitado parcelas em atraso e de forma parcial. Aduziu que a negativação do nome da autora junto ao SERASA ocorreu de forma legítima, em razão de débito pendente referente à parcela nº 15, que não foi paga integralmente no vencimento. Alegou, ainda, que não houve ato ilícito ou abusivo por parte do banco, já que a inscrição no cadastro de inadimplentes respeitou os termos contratuais e a legislação vigente. Argumentou também que a concessão da gratuidade de justiça à autora deveria ser revogada, pleiteando que as declarações de imposto de renda da recorrida fossem juntadas aos autos para comprovar sua real situação financeira. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo a condenação ao pagamento de danos morais e revertendo a gratuidade de justiça concedida.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 312/322), a parte apelada refutou os argumentos da parte apelante, alegando que a negativação de seu nome foi indevida e desproporcional, pois se baseou em valor muito superior ao efetivamente devido. Argumentou que a quantia remanescente da parcela nº 15 era de apenas R$ 388,43, mas o banco apelante promoveu a negativação no montante integral de R$ 6.807,72, gerando constrangimento e danos à sua reputação. Defendeu a manutenção da gratuidade de justiça e afirmou que a sentença recorrida está em consonância com a legislação e a jurisprudência. Por fim, pleiteou o desprovimento do apelo.

O n. Juízo de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em face do Apelante sob os seguintes termos:

“Compulsando os autos, nota-se que a negativação do nome da autora supostamente decorreu de uma dívida no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Segundo o primeiro requerido, foi procedida a inserção do nome da autora no órgão de proteção ao crédito devido a parcela nº 15, conforme fl. 62.

Não é caso de se declarar a inexistência do débito, uma vez que, de fato, a autora estava inadimplente com parcela referente a empréstimo bancário. Assim, a procedência da demanda se dará, tão somente, quanto ao dano moral.

Deve-se ressaltar que o requerido Banestes, por várias vezes, mencionou em sua peça defensiva que a inadimplência da autora perdurou mesmo depois de várias tentativas de contato acerca do débito, deixando claro que tinha ciência do seu dever de comunicação. Entretanto,
não vislumbrei nos autos provas no sentido de que a autora tenha sido comunicada do débito
, mesmo que conste na cláusula nº 12 do contrato (fl. 85) a necessidade de prévia e expressa notificação do emitente antes de encaminhar suas informações cadastrais ao serviço de proteção ao crédito.

Não obstante,
através dos prints de fls. 36/37, percebe-se que a autora claramente não tinha conhecimento de eventual valor em aberto, mesmo porque, conforme informado pela atendente, tal valor “não aparece na conta”. Essencial seria, portanto, a prévia notificação da autora pelo banco antes de solicitar à segunda requerida a negativação
.

Registre-se, outrossim, que o fato de a autora ter quitado todas as parcelas anteriores em atraso não configura justificativa para o banco requerido de maneira arbitrária solicitar a negativação do seu nome sem prévia comunicação, principalmente porque, conforme afirmado pelo próprio requerido, a autora esteve em débito muitas outras vezes e nem por isso o requerido solicitou a negativação do seu nome. Tal fato demonstra ainda mais que a restrição causou surpresa à autora, na medida em que esteve em débito tantas outras vezes e seu nome não fora negativado.

Além disso, é incontroverso nos autos que o primeiro requerido solicitou a negativação do nome da autora por valor muito superior ao devido, na quantia de R$ 6.807,72 (seis mil oitocentos e sete reais e setenta e dois centavos), quando, na verdade, a inadimplência pairava sobre quantia inferior. (fls. 21-22)”.

A despeito dos respeitáveis argumentos expedidos pelo Apelante em suas razões, vejo que este não logrou comprovar que tenha havido a prévia notificação à Apelada quanto à negativação levada a efeito.

Avaliando as razões de decidir, bem como a cronologia dos eventos supracitados, observa-se a ocorrência da negativação de forma indevida, de modo que a sentença não se coaduna com o entendimento deste E. Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2- O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. 3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível 0003449-06.2020.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 05.07.2023).

No caso, a relação jurídica entre Apelante e Apelado versa sobre relação consumerista, aplicando-se os efeitos do dano moral
in re ipsa
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE.
1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória.
3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 – Apelo parcialmente provido (TJES. Data: 01/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0018458-67.2018.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES).

Uma vez que a argumentação apresentada

é condizente com os entendimentos de que este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo em situações análogas à presente, não merece reparos a r. sentença quanto à existência do dano moral sofrido pela Apelante, tampouco quanto ao
quantum
indenizatório fixado, em R$ 3.000,00. Destaca-se que o valor em questão encontra respaldo em julgados deste Sodalício ao julgar casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. 2. Com relação ao valor fixado pelo d. Juízo a quo, que deferiu nos limites do pedido da inicial, ou seja, R$ 19.629,57 (dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais, e cinquenta e sete centavos), entendo que deve ser minorado, vez que a indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em quantum capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico. 3
. A este respeito, resta pacificado pela jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera um dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado e condizente com os apreciados por esta colenda Quarta Câmara Cível.
4. Redimensiono a sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC, ante a sucumbência recíproca, condenando as partes, recorrente e recorrida, ao rateio das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. (Apelação Cível nº 0022872-07.2016.8.08.0048; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; 4ª Câmara Cível; Data: 26/04/2023
).

Quanto à assistência judiciária gratuita concedida à Apelada, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC/2015, seu indeferimento somente é possível quando houver elementos nos autos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. Antes de eventual indeferimento, no entanto, é imprescindível que a parte seja intimada a comprovar o preenchimento dos referidos requisitos, o que foi devidamente atendido pela Autora-Apelada, conforme documentação apresentada às fls. 43/45 dos autos originários.

Assim, embora o Apelante tenha contestado a concessão da gratuidade, não trouxe aos autos qualquer indício ou prova capaz de ilidir o direito da Apelada ao benefício, motivo pelo que afasto o pedido de reforma quanto a este capítulo.

Noutro giro, no que se refere ao índice de juros e correção fixados em sentença, a irresignação merece acolhimento. A atualização da condenação deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC a partir da citação, posto tratar-se de responsabilidade civil de cunho contratual, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
, motivo pelo qual reformo a sentença recorrida nesse ponto, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, insurge-se o Apelante quanto à forma de cálculo dos honorários de sucumbência, no que lhe assiste razão.

No caso, a sentença recorrida fixou a verba sucumbencial no montante de 10% do valor da causa. Todavia, é o valor da condenação que deve ser tomado como base no cálculo dos honorários de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”

Válido ressaltar que, no julgamento do Tema 1076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é cabível a apreciação equitativa quando os valores da condenação ou do proveito econômico forem elevados, de modo que deve ser observado o critério disposto no art. 85, §2º do Código de Processo Civil. O entendimento firmado constitui precedente de observância obrigatória e reforça a vontade do legislador em conferir ao art. 85, §2º, do CPC, uma ordem de critérios cuja observância deve ser priorizada quando da fixação dos honorários sucumbenciais.

Nesses termos, fixo a verba honorária devida em razão da sentença de piso, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, reformando a sentença recorrida para (i) determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data da citação, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
; (ii) fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.